Tribunal: TJPA
Processo: 0800079-04.2021.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800079-04.2021.8.14.9100

APELANTE: LUAN CAPELA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. COMPROVADO QUE O ENTORPECENTE APREENDIDO PERTENCIA AO RÉU, E SE DESTINAVA A COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA, MORMENTE PELO DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES, DE EXTREMA RELEVÂNCIA PROBATÓRIA, É DE RIGOR A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, RESTANDO INVIÁVEL A PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 28 DA LEI DE ENTORPECENTES
: NÃO ACOLHIDO.

1. Demonstrada a finalidade mercantil das drogas arrecadadas, impossível acolher o pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

3.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, VEZ QUE O APELANTE OSTENTA MAIS DE 05 (CINCO) CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO, PELA PRÁTICA DE VARIADOS CRIMES, SITUAÇÃO ESTA A INDICAR SUA DEDICAÇÃO A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS.

2. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS.

4.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA E DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
: NÃO ACOLHIDO.

1. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do STJ.

2. a pena de multa integra o preceito secundário da sanção, devendo o pedido de dispensa do seu pagamento, e não a sua exclusão, ser dirigida ao juízo da execução, competente para avaliar as condições financeiras do sentenciado. precedentes.

recurso conhecido e improvido, na esteira do respeitável parece ministerial. unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Luan Capela da Silva
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado da Comarca de Almeirim/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regi
me semiaberto
, além do pagamento de
630 (seiscentos e trinta) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 8949458, que no dia
29/04/2020
, por volta das 18h30min, no "Bar da Franciele", na Comunidade São Miguel, no distrito de Monte Dourado, o denunciado
Luan Capela da Silva
, ora apelante, teria sido flagrado pelo Delegado de Polícia Civil, trazendo consigo 14 (catorze) porções de erva seca, conhecida vulgarmente por “maconha”, armazenadas em plástico transparente e amarrados com um fio, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o apurado, o Delegado de Polícia Civil já havia recebido várias denúncias da situação alarmante na Comunidade São Miguel. Os moradores, que não quiseram se identificar, por medo de represálias, informaram que o tráfico de drogas vinha aumentando, e determinados traficantes estariam instalando medo e caos na comunidade, dentre os traficantes identificados estaria o ora apelante.

Conforme relatado, foi realizado diligência pela Polícia Civil no bar acima citado, sendo identificado com o ora apelante 14 (catorze) porções de erva seca, além de haver também, no chão do estabelecimento, próximo a mesa de bilhar, 08 (oito) porções de "crack", do qual não foi possível apurar a propriedade.

Os moradores acrescentaram que o estabelecimento comercial, "Bar da Franciele", vem sendo apontado como local de comercialização de drogas, e após a abordagem do ora apelante, este informou que a droga apreendida era apenas para seu consumo pessoal.

Em sede policial, contudo, o ora apelante teria esclarecido que já foi preso duas outras vezes por tráfico de drogas, no município de Laranjal do Jari/AP. No dia dos fatos supracitados, confessou o crime a si imputado, pois, afirmou que é viciado em drogas e havia em sua posse 14 (catorze) porções de “maconha”, porém negou a propriedade das 08 (oito) porções de “crack”.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
12/07/2021
, ID 7882428, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
20/09/2021
, ID 7882512.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, em 08 de dezembro de 2021, ID 7882533.

Em suas
razões recursais
, ID 7882533, a combatente defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Alternativamente, postulou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7882539, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória lançada aos autos.

Nesta
Superior Instância
,
ID 8949458,
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Luan Capela da Silva
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado da Comarca de Almeirim/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regi
me semiaberto
, além do pagamento de
630 (seiscentos e trinta) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 7882533, a combatente defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Alternativamente, postulou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo próprio, prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

É cediço que nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se prolonga no tempo, todavia, tal elemento não é suficiente, por si só, para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante de uma situação de flagrante delito.

Este tem sido o entendimento atualizado do
Superior Tribunal de Justiça
, visando resguardar o princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, e, ainda, objetivando evitar a utilização de provas obtidas por meios ilícitos, as quais não podem ser utilizadas para fundamentar as decisões judiciais condenatórias. Tal posicionamento pode ser extraído do
Habeas Corpus
nº 680.663/RS, de relatoria do Ministro Olindo Menezes, o qual transcrevo:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MANIFESTA ILEGALIDADE.
1. Narram os autos que o paciente foi avistado pelos policiais em atitude suspeita. Ao procederam à abordagem, em frente à sua casa, onde mora com seus avós, foram encontrados em seu poder 34,11g de maconha, R$ 1.950,00 em espécie e um telefone celular. Ato contínuo, em busca à residência, cuja entrada teria sido franqueada pela avó do paciente, foram localizados 17,60g de cocaína e um caderno de anotações referentes ao tráfico. 2.
Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante de uma situação de flagrante delito
. 3.
Consoante decidido no RE 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância
.
4. Na hipótese, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a verificação de atitude suspeita do paciente ou mesmo a sua fuga no momento da abordagem, tampouco a apreensão de droga em sua posse. Relativamente à autorização para ingresso no domicílio, não há nenhum registro de consentimento do morador para a realização de busca domiciliar. (...)
. 6.
Considerando-se que a ação policial não esteve legitimada pela existência de fundada razões (justa causa) para a entrada no imóvel em que residia o paciente, e que não houve autorização judicial ou válido consentimento do morador para ingresso naquele domicílio, constata-se a ilicitude das provas obtidas
. (...).
(STJ – HC 680.663 RS 2021/0221824-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, T6 – SEXTA TURMA, Julgamento: 14 de dezembro de 2021, Publicação: DJe 17/12/2021).
Grifei

Em acréscimo, o
Supremo Tribunal Federal
definiu, em repercussão geral, “
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se releva legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
”. (STF – RE 603.616, Relator: Ministro GILMAR MENDES, Julgamento: 05/11/2015, Repercussão Geral – DJE 09/05/2016, Publicado em 10/05/2016).

Na hipótese, a
materialidade do crime
restou confirmada pelo
Laudo de Exame Toxicológico Definitivo
, acostado aos autos, o qual atestou que o entorpecente apreendido na posse da ora apelante tratava-se de droga ilícita popularmente conhecida como “maconha”.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está arrimada no depoimento testemunhal colhido na fase investigativa, reprisado em juízo, inexistindo dúvidas acerca da imputação penal que recaí sobre a apelante.

O Delegado de Polícia Civil
Rodrigo Barbosa
, em seu depoimento prestado perante o juízo, declarou:

“
(...). Que lembra que na tarde do dia 29 de abril de 2021 estava cumprindo diligências na comunidade do Pedral e que após seguiram para a comunidade São Miguel. Que a intenção inicial não era fazer nenhum tipo de repressão ao tráfico de drogas, porém,
ao chegarem ao local, foram em direção ao bar da Franciele, do qual tinha informação de que seria um ponto de comercialização de drogas
. Que lá encontraram 05 (cinco) pessoas.
Que foi encontrado no chão uma quantia de crack que não foi possível identificar de quem seria a propriedade
.
Que após a revista pessoal dessas pessoas foi apreendido junto ao réu Luan Capela a quantia de 14 porções de maconha envolvida em material plástico transparente em desacordo com determinação legal
.
Que em sede policial o réu confessou que as porções pertenciam a ele e que seriam para consumo pessoal
.
Que atuou o réu por tráfico de drogas em razão dos fatos acima narrados e por meses atrás ter recebido a informação de que o réu era traficante de drogas na comunidade São Miguel
”. (ID 7882502).
Grifei

Alinhada a versão acusatória, a testemunha
Raimundo Gonçalves de Macedo
, Policial Militar, reportou:

“
(...). Que foram fazer uma diligência na comunidade Pedral e na volta passaram pela comunidade São Miguel. Que ao chegarem no bar da Franciele avistaram um pacote de crack jogado no chão, próximo a uma mesa de bilhar.
Que após questionar as pessoas que estavam ali, nenhum assumiu a propriedade da droga
.
Que após a revista pessoal foram encontrados sob a posse do réu 14 (catorze) porções de maconha
,
o qual este informou serem para consumo pessoal
”. (ID 7882502).
Grifei

Corroborando as assertiva acima, a testemunha
Alexandre da Silva Santos
, Policial Militar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, rememorou:

“
(...). Que foram fazer uma diligência na comunidade Pedral e na volta passaram pela comunidade São Miguel.
Que haviam denúncias de que o tráfico de drogas estava dominando a comunidade
.
Que ao chegarem no bar da Franciele avistaram um pacote de crack jogado o chão, próximo uma mesa de bilhar
. Que após questionar as pessoas que estavam ali, nenhum assumiu a propriedade da droga.
Que após a revista pessoal foram encontrados sob a posse do réu 14 (quatorze) porções de maconha
, o qual este informou serem para consumo pessoal.
Que as demais pessoas abordadas disseram que a droga encontrada no chão do bar pertencia ao denunciado
”. (ID 7882502).
Grifei

Em sua defesa, o ora apelante
Luan Capela da Silva
, ouvido perante a autoridade judicial, pontuou:

“
(...). Que já foi preso anteriormente por uso de drogas.
Que confessa que a maconha encontra em sua posse era de sua propriedade
.
Que é viciado em drogas
.
Que era viciado em crack mas que devido ter vendido até suas roupas para sustentar seu vício decidiu usar apenas maconha
. Que usa maconha há aproximadamente 07 (sete) meses. Que chegou a usar 15 (quinze) pedras de crack em apenas um dia.
Que comprou maconha de um rapaz por nome Jailson, que reside em Laranjal do Jari/AP
.
Que comprou 17 (dezessete) porções
.
Que fuma em média 03 (três) porções de maconha por dia
.
Que ficou com 14 (catorze) porções
. Que trabalha em um sítio na comunidade São Miguel. Que trabalha com horta e verduras.
Que levava as drogas para usar no sítio onde trabalhava por este motivo estava com elas em seu bolso
. Que o IPC Nazareno pesou a droga com a sacola plástica, que deveria ser pesada sem sacola plástica, que com a sacola plástica deu 03 (três) gramas
”. (ID 782502).
Grifei

Em apreço as provas coligidas nos autos, observo que são insofismáveis e suficientes à formação do juízo de subsunção condenatório desfavorável ao apelante, considerando que, apesar da sua negativa, o testemunho dos agentes policiais é uníssono em afirmar que a droga descrita na denúncia fora encontrada em posse do apelante.

Com efeito, verifico que a ação policial que resultou na detenção do apelante não se deu de maneira infundada, baseada em mera suspeição ou unicamente em denúncia anônima, mas pautou-se na evidente situação de flagrante delito, após averiguação diligente dos agentes públicos no local indicado, quando se depararam com o apelante em posse de substância entorpecente.

Ademais, compreendo que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na posse do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os entorpecentes foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.
(...). III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a
autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo
.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em enfoque.

Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da Lei de Drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas, e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado tendo em sua posse substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 28 DA LEI DE ENTORPECENTES
:

De igual maneira, a pretensão desclassificatória suscitada pelo apelante
não merece prosperar
, pelas razões a seguir expostas.

Para além das circunstâncias aludidas acima, diante das dificuldades para diferenciar um mero usuário de um traficante, sendo certo que ambas as figuras podem coexistir no mesmo indivíduo, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no
§2º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual “
para determinar se a droga destinava-se à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

No caso concreto, deve-se levar em consideração os
antecedentes do apelante
, porquanto trata-se de pessoa que ostenta outras
5 (cinco) condenações penais com trânsito em julgado
em seu desfavor, conforme informado pela magistrada a
quo
(ID 7882528). Diante dessas considerações, relacionadas ao contexto do delito e aos antecedentes do apelante, não é possível que estivesse no local portando drogas apenas para uso próprio, razão pela qual resta
inviável a desclassificação pretendida
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE PELA REINCIDÊNCIA – OCORRÊNCIA.

Demonstrada a finalidade mercantil das drogas arrecadadas, impossível acolher o pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06
. (...).
(TJ/MG – APR 0071816-41.2020.8.13.0313, Relator: BRUNO TERRA DIAS, Data de Julgamento: 19/04/2022, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/04/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Diante do cenário e das condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a mercancia da substância ilícita, não é possível desclassificar a conduta do apelante para o crime de uso de drogas
. 2. Nego provimento ao recurso.
(TJ/ES – APL 0014248-03.2015.8.08.0048, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 05/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/12/2018).
Grifei

Por tais fundamentos,
não acolho
a tese recursal em epígrafe.

3.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
:

Adianto, entretanto, que a presente tese recursal
não merece guarida
, conforme razões jurídicas delineadas a seguir.

O
§4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam:
a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa
.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439)
. Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro
“Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais”
, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Com efeito, analisando os elementos de prova disponíveis nos autos, verificou-se, através dos depoimentos testemunhais prestados pelos agentes da Polícia Militar, que após diligências, fora encontrada em posse do apelante considerável quantidade de droga, consistindo em
14 (catorze) porções
, de substância entorpecente positivada como sendo “maconha”, consoante asseverado
pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
acostado aos autos, elementos que denotam, explicitamente, a
mercancia de droga
.

Desta forma, verifico que a
quantidade de droga
encontrada em posse do ora apelante,
devidamente fracionada
e
preparada para a sua difusão ilícita
, configura indicativo de que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, especialmente pelo entorpecente encontrado em sua posse, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos,
circunstâncias que obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado
.

Ademais, consoante reforçado pela magistrada singular, ID 7882528, “o
Magistrado prolator da sentença vergastada não agiu com acerto,
ao não observar a certidão de antecedentes criminais do Estado do Amapá
,
que demonstra que o acusado possui 5 condenações definitivas transitadas em julgado
,
pelos mais variados crimes, além de responder a processos por tráfico de drogas
, não possuo competência revisora para alterar decisões proferidas por outro Magistrado, além de que tal matéria enseja revisão de mérito, refazimento por completo da dosimetria da pena, devendo ser aventada por meio de recurso próprio (apelação).
”

Assim, observo que as particularidades e peculiaridades demonstradas ao longo da instrução processual evidenciam certo grau de envolvimento do ora apelante com a prática de atividades criminosas, em especial pela sua
reiteração
na prática de atividades ilícitas, elemento este que subsidia o afastamento das benesses do tráfico privilegiado.

Neste sentido, versa a jurisprudência dos
tribunais pátrios
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
.
Não há que se falar em aplicação da minorante do tráfico privilegiado quando a quantidade de droga apreendida indica a dedicação do agente a atividades criminosas
. Precedentes.
(TJ/ES – APR: 00143051720128080051, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 05/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2020).
Grifei

TRÁFICO DE DROGA. QUANTIDADE DA DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL.

(...). 3.
Embora primário o réu, a grande quantidade de droga apreendida, as diversas denúncias de que sua residência era ponto de venda de drogas e laudo de exame de informática evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do §4º do art. 33 da L. 11.343/
06. (...).
(TJ/DF – 07068990320208070001 DF 0706899-03.2020.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 11/03/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJe 23/03/2021).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado no colendo
Superior Tribunal de Justiça
, conforme se extrai da jurisprudência colacionada abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...).
1
. Dispõe o §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2.
Na espécie, a quantidade e natureza da droga apreendida, somadas à forma de acondicionamento e à apreensão de uma balança de precisão, denotam a dedicação do acusado à traficância
. 3. Agravo improvido.
(STJ – AgRg no AgRg no AREsp: 1211810 SP 2017/0304874-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).
Grifei

Por tais razões, entendo ser escorreito o afastamento da referida benesse, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas.

Assim,
não acolho
a pretensão recursal em comento.

4.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA E DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
:

Por derradeiro, tenho que os pedidos de
isenção do pagamento das custas processuai
s e de
redução da pena de multa
, formulado pelo apelante,
não merecem prosperar
.

No que concerne ao pedido de
isenção do pagamento das custas processuais
, saliento que a sentença guerreada se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no
Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). improvido.
(STJ - AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado nos
tribunais pátrios
. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

É cediço que a condenação do vencido nas custas processuais consiste em mandamento legal (artigo 804 do Código Penal), sendo certo que a impossibilidade do seu pagamento, em face da condição de pobreza do sentenciado, há de ser aferida pelo Juízo da Execução Penal
.
(TJ/DF – 20160710166723 DF 0015834-94.2016.8.07.0007, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 17/04/2018, Pág. 146/154).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO CABIMENTO – EFEITO DA CONDENAÇÃO -SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

1.
A condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito da condenação criminal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria, razão pela qual o acusado não deve ser isento do pagamento das obrigações decorrentes da sucumbência, mas apenas ter a sua exigibilidade suspensa
. 2. (...).
(TJ/MG – AGEPN: 10686071907253001 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019).
Grifei

Destarte, na esteira do entendimento sedimentado em nossas
Cortes Superiores
, entendo que o apelante
não poderá ser isento do pagamento das custas
, sendo estas apenas suspensas pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória, situação a ser aferida pelo
Juízo da Execução Penal
.

Ademais, quanto ao
pedido de redução da pena de multa
, compreendo que não há o que se modificar, fez que o magistrado a
quo
a fixou nos mesmos parâmetros da reprimenda corporal, sendo inclusive o dia-multa fixado no mínimo legal de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, nos termos do
artigo 49, §1º, do Código Penal
.

Vale ressaltar, que nada obste que, caso o apelante não apresente condições financeiras de arcar com a pena de multa fixada, formule pedido de isenção, e não extinção, perante o
Juízo da Execução Penal
, autoridade competente para analisar a sua situação econômica.

Nesta linha de raciocínio:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA, PUGNANDO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA, AO ARGUMENTO DE QUE O APENADO NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CABIMENTO. PENA DE MULTA QUE É PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL, SENDO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. EVENTUAL PEDIDO DE ISENÇÃO, POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, QUE DEVE SER FORMULADO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ/PR – APL 0009365-64.2014.8.16.0035 PR, Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK, Data de Julgamento: 16/08/22018, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/09/2018).
Grifei

Por tais motivos,
não acolho
os pedidos ora analisados.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 23/06/2022